Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-90.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702267-90.2023.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCINEI BATISTA COIMBRA, ALDAIR GAIA RODRIGUES APELADO: MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA, CARMELITA FRANCISCA DA SILVA BATISTA D E S P A C H O Consoante o petitório de ID 58133271, verifica-se que os apelantes revogaram os poderes outorgados à advogada Dra. Aline Dantas Rocha, OAB/DF 36.200, nos termos dos documentos de IDs 52507628 e 52507661, todavia não constituíram novo patrono no mesmo ato, nos termos do art. 111 do CPC. Desse modo, aguarde-se na Secretaria o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias previsto no parágrafo único do art. 111 do CPC. Transcorrido o lapso temporal sem a adoção da providência, intimem-se pessoalmente LUCINEI BATISTA COIMBRA e ALDAIR GAIA RODRIGUES para que promovam a regularização processual, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador